Tribunal: TJES
Processo: 5018902-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018902-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAIO SALLES DE QUEIROZ RODRIGUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da constituição em mora do devedor fiduciário e afastou a alegação de abusividade dos juros.

II. Questão em discussão

Saber se a constituição em mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do seu efetivo recebimento; e se a estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado configura, por si só, abusividade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária pode ser feita mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do seu efetivo recebimento (Tema 1.132 do STJ – REsp 1.951.888/RS).

A mera estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de vantagem excessiva do credor, o que exige dilação probatória incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do seu efetivo recebimento. 2. A fixação de taxas de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de vantagem excessiva.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018902-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAIO SALLES DE QUEIROZ RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA - ES24610-A
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A

VOTO

Inicialmente, quanto à constituição em mora, é pacífico na jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária pode ser feita por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor (Tema 1.132 do STJ - REsp 1.951.888/RS).

Assim restou redigida a tese firmada:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nos autos, verifica-se que a instituição financeira agravada encaminhou notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato firmado com o agravante. Assim, a constituição em mora é válida, afastando-se a alegação do recorrente de irregularidade na notificação.

Quanto à alegada abusividade dos juros, a mera estipulação de taxas de juros superiores à média do mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação da vantagem excessiva do credor, cuja análise depende de maior dilação probatória, incabível nesta via.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.